Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021339-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN GOMES MARINHO - CPF: 667.224.541-34 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1021339-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(S):

Ivan Gomes Marinho

Recorrido(S):

Tim Celular S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO VIRTUAL ASSINADO PELO AUTOR COM BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o reclamante alega que não possui relação jurídica ou débito com a reclamada, sendo indevidamente negativado pelos débitos inseridos no valor de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em 20/09/2022 e R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos) inserido em e 20/10/2022
. Contudo a Reclamada junta contrato de prestação de serviços assinado pela reclamante em 30/07/2022, assinatura virtual, com biometria facial e envio de documento pessoal, com emissão de faturas e telas de sistema demonstrando débitos em aberto, as quais não adimplidas foram negativadas. Informações não impugnadas pela reclamante. Aliado ao fato, de que, a assinatura aposta ao contrato é idêntica a assinatura da reclamante aposta na procuração juntada na exordial, veja-se:

·

Contrato assinado

·

Procuração e declaração de hipossuficiência juntada na inicial

2. Diante da prova robusta colacionada pela
empresa de telefonia à defesa, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação. Ademais dispõe a SÚMULA 32:
“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.
” (Aprovada em 05/06/2023).

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Embora o demandante tenha sustentado argumentos no intuito de induzir o juízo a acreditar que não havia relação jurídica entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela reclamada obliteraram a credibilidade da inicial. No caso, a reclamada teve a sagacidade de anexar à sua contestação um instrumento comprobatório de que o demandante vinculou a sua linha telefônica a um plano denominado “Tim Black A 3.0” (Id. 124326189) e ainda, cuja assinatura sequer foi objeto de impugnação. Ademais, a empresa ré foi diligente em apresentar uma selfie (biometria facial) capturada do consumidor no momento da contratação, bem como a cédula de identidade pertencente ao cliente (Id. 124326189), a qual, por sua vez, é exatamente o mesmo documento que instruiu a inicial (Id. 120985923). O juízo não pode olvidar que, apesar de ter mencionado na inicial que tentou “por diversas vezes” resolver a questão por telefone, o reclamante não informou nenhum protocolo de atendimento, o que, definitivamente, demonstra o caráter genéricos dos seus argumentos. Destarte, entendo que a relação jurídica anteriormente estabelecida entre os litigantes restou comprovada. Já no que se refere à origem das duas dívidas debatidas nos presentes autos, cada uma representada pela importância de R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos), consigno que a mesma foi satisfatoriamente esclarecida, pois, conforme consta das telas colacionadas ao corpo da defesa e das faturas anexas aos Id. 124326185 e Id. 124326184, decorreu do inadimplemento das mensalidades referentes a setembro e outubro/2022
”.

4.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação,
negativada
, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante desses fatos, considero manter a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:
“
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ademais, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 do FONAJE. Por derradeiro, determino que a Secretaria do juízo providencie a correção do polo passivo junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar a denominação “TIM S/A.” (CNPJ nº 02.421.421/0001-11).
.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023